Tribunal: TJPA
Processo: 0023021-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023021-18.2017.8.14.0301

APELANTE: EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCARD, C&A MODAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS INDEVIDOS C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385, STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação ordinária de cancelamento de cartão de crédito e débitos indevidos c/c danos morais (proc. Nº 0023021-18.2017.8.14.0301), ajuizada contra BANCO BRADESCARD E C&A MODAS S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS declarando como cancelado o contrato entre as partes, bem como cancelando a cobrança indevidamente realizada e o débito dele oriundo. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) por força do art. 85, §8º, do CPC Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo defendendo que os danos morais são perfeitamente cabíveis ante a situação do recorrente que teve seu nome indevidamente utilizado e inserido em cadastro de inadimplentes por negócio que não anuiu, devendo ser reformada a sentença para que também haja procedência do pedido de indenização por dano extrapatrimonial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretendo o apelante a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Sustenta que a situação de ter seu nome inserido nos órgãos de restrição seria suficiente para caracterização do dano, apto a justificar a condenação.

Ocorre que inexistem razões para modificar o
decisum
. E por uma razão bem simples: o recorrente possuía outras anotações anteriores (ID 14632648 - Pág. 7 e 8), de modo que seu crédito já sofria restrições, o que retira o dano moral que supostamente teria sofrido pela inserção decorrente da cobrança questionada nesta demanda.

Desta feita, o entendimento firmado pelo juízo singular está de acordo com a Súmula 385 do STJ que assim orienta:
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Com essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024